Tribunal: STJ
Processo: 0730568-21.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131642 - AL(2025/0456724-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GIOVANNE VIEIRA DE SA SILVA
ADVOGADO
: CLÉBERTON MARINHO PALMEIRA BARROS - AL014900
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SAMYA SURUAGY DO AMARAL - SP166303
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA FRANCO DE GODOY - AL007080B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR EFETIVO DO ESTADO DE
ALAGOAS, OCUPANTE DO CARGO DE POLICIAL PENAL,
LOTADO NA GERÊNCIA DO COMANDO DE OPERAÇÕES
PENITENCIARIA. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO ADÍCIONAL DE
INSALUBRIDADE E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de pedido de adicional
de insalubridade
pedido de tutela provisória de urgência, em que a parte
c/c
autora requer o pagamento de adicional de insalubridade, calculado sobre o
valor integral do seu subsídio como agente penitenciário, com reflexos em
férias e 13o salário e requer, também, o pagamento das diferenças
retroativas não quitadas, com correção monetária, além das verbas
sucumbenciais. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
36.360 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56964705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f0718079-080d-41a5-8d12-9ba2126076f4

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f0718079-080d-41a5-8d12-9ba2126076f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131642 - AL(2025/0456724-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GIOVANNE VIEIRA DE SA SILVA
ADVOGADO
: CLÉBERTON MARINHO PALMEIRA BARROS - AL014900
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SAMYA SURUAGY DO AMARAL - SP166303
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA FRANCO DE GODOY - AL007080B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR EFETIVO DO ESTADO DE
ALAGOAS, OCUPANTE DO CARGO DE POLICIAL PENAL,
LOTADO NA GERÊNCIA DO COMANDO DE OPERAÇÕES
PENITENCIARIA. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO ADÍCIONAL DE
INSALUBRIDADE E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de pedido de adicional
de insalubridade
pedido de tutela provisória de urgência, em que a parte
c/c
autora requer o pagamento de adicional de insalubridade, calculado sobre o
valor integral do seu subsídio como agente penitenciário, com reflexos em
férias e 13o salário e requer, também, o pagamento das diferenças
retroativas não quitadas, com correção monetária, além das verbas
sucumbenciais. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
36.360 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE ALAGOAS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR EFETIVO DO ESTADO DE ALAGOAS,
OCUPANTE DO CARGO DE POLICIAL PENAL, LOTADO NA GERÊNCIA DO
COMANDO DE OPERAÇÕES PENITENCIARIA. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO
ADÍCIONAL DE INSALUBRIDADE E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
DIREITO À REMUNERAÇÃO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, QUE NÃO DECORRE DE APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA E OBRIGATÓRIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL, SENDO
IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, EMITIDA PELO ENTE
PÚBLICO FEDERATIVO, REGULAMENTANDO O REFERIDO DIREITO. LEI
ESTADUAL No
QUE DISCIPLINAVA DE MANEIRA ESPECÍFICA O
6.772/2006
PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE AOS
SERVIDORES EFETIVOS DO ESTADO DE ALAGOAS. PROVAS DOS AUTOS QUE
DEMONSTRAM QUE O AUTOR RECEBIA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ATÉ
OUTUBRO DE 2018. LEI ESTADUAL No
ESPECÍFICA DA CARREIRA DE
7.993/2018,
AGENTE PENITENCIÁRIO, QUE ADOTOU O REGIME DE SUBSÍDIO COMO
SISTEMA REMUNERATÓRIO PARA ESSA CARREIRA E EXPRESSAMENTE
SUPRIMIU O DIREITO AO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE
E DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES DESTA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO-
REMUNERATÓRIO. LEI POSTERIOR E ESPECIAL QUE PASSOU A PREVER A
INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÀO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. UNANIMIDADE.

O acórdão recorrido examinou pleito de servidor efetivo do Estado de
Alagoas, policial penal, que buscava a implantação do adicional de insalubridade e o
pagamento de retroativos, mantendo a sentença de improcedência e negando provimento
à apelação.
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

O relator destacou que o adicional de insalubridade, como direito social
previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal (
), não se estende de forma
CF/88
automática aos servidores públicos civis, por força do artigo 39, § 3o, da
impondo-
CF/88,
se a necessidade de lei específica do ente federativo para regulamentação (fls. 273-274).
A legislação estadual aplicável foi minuciosamente analisada: a Lei Estadual
no
artigo 73, assegura adicional para atividades insalubres e periculosas,
5.247/91,
vedando a cumulação e exigindo opção por apenas um deles (§ 1o) (fls. 274-276); a Lei
Estadual no
além de alterar o artigo 73 da
disciplinou
6.772/2006,
Lei no 5.247/91,
percentuais de 20%, 30% e 40% para graus de insalubridade e fixou adicional de
periculosidade de 40% para atividades em estabelecimentos prisionais (fls. 275).
No ponto, reafirmou-se a impossibilidade de cumulação de adicionais, em
linha com a vedação legal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp 2.002.315/RN,
DJe de
(fls. 276-277).
21/3/2023,
23/3/2023
Em exame das fichas financeiras juntadas, consignou-se que o autor percebia
adicional de periculosidade até outubro de 2018, deixando de percebê-lo a partir de
novembro de 2018, sem redução remuneratória, verificando-se, inclusive, aumento de
remuneração, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, XV,
) (fls. 277).
CF/88
A alteração remuneratória decorreu da Lei Estadual no
específica
7.993/2018,
da carreira de agente penitenciário, que adotou o regime de subsídio em parcela única e
vedou expressamente o acréscimo de adicionais de periculosidade e insalubridade, com
efeitos financeiros a partir de 1o de novembro de 2018 (artigo 25 e artigo 30) (fls. 278). O
relator enfatizou que a lei posterior e especial, no exercício da autonomia normativa do
ente federativo, absorveu os adicionais pelo subsídio, preservada a irredutibilidade dos
vencimentos (fls. 278-279).
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

Sob a ótica de ordem pública, registrou-se a inexistência de interesse público
primário, conforme manifestação ministerial, e a vedação de cumulação de adicionais
(fls. 272, 276). Quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em primeiro grau em 10%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil
2015 (
(fls. 271), houve majoração recursal para 11% do valor atualizado da
CPC/2015)
causa, sob condição suspensiva, à luz do artigo 85, § 11, do
(fls. 281). Ao
CPC/2015
final, a 1a Câmara Cível, à unanimidade, conheceu da apelação e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários (fls. 270-281).
Na sequência, foram opostos embargos de declaração, alegando omissão sobre
a aplicabilidade da Lei Estadual no
e sobre a possibilidade de escolha, pelo
7.993/2018
servidor, entre adicional de insalubridade e adicional de periculosidade (fls. 329-330). O
relator, com fundamento no artigo 1.022 do
rechaçou a existência de
CPC/2015,
obscuridade, contradição ou omissão, assinalando que a
reestruturou a
Lei no 7.993/2018
carreira de polícia penal e incorporou ambos os adicionais ao subsídio, unificando a
remuneração e afastando a possibilidade de pagamento em separado ou de escolha entre
benefícios (fls. 333).
Reafirmou os trechos do acórdão embargado sobre a entrada em vigor e
efeitos financeiros da
(artigo 30) e sua natureza de legislação posterior
Lei no 7.993/2018
e especial (fls. 333-334). A jurisprudência do STJ no
foi novamente
REsp 2.002.315/RN
invocada quanto à vedação de cumulação de adicionais (fls. 327).
Em conceituação dos vícios dos aclaratórios, foram citadas doutrinas de
Elpídio Donizetti e de Barbosa Moreira, sobre o cabimento e finalidade meramente
integrativa dos embargos de declaração (fls. 331-332).
Quanto ao prequestionamento, o relator lembrou a regra do artigo 1.025 do
e a desnecessidade de referência explícita a dispositivos legais, bastando o
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

exame da matéria, citando precedente do TJRS (fls. 335). A 1a Câmara Cível, à
unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, rejeitou-os, mantendo incólume o
acórdão (fls. 328, 336).
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da
em 08 de abril de 2025 (fls. 287, 300), alegando, em síntese:
CF/88,
violação aos artigos 926 e 927, III e IV, do
(uniformização e estabilidade da
CPC/2015
jurisprudência) e aos artigos 7o, XXIII, e 39, § 8o, da
bem como afronta às normas
CF/88,
estaduais aplicáveis (artigo 73 da Lei Estadual no
; Lei Estadual no
;
5.247/91
7.817/2016
Lei Estadual no
) (fls. 288-291).
7.993/2018
Sustentou tempestividade (fls. 288), exposição fática relativa à negativa do
adicional de insalubridade e rejeição dos embargos de declaração (fls. 288), e
prequestionamento da matéria (fls. 289-290), citando as Súmulas 282 e 356 do STF,
além de precedentes do STJ sobre a exigência de pré-questionamento (REsp
;
(fls. 289-290).
24.332-8/AM REsp 6.886/SP)
No mérito, apontou contradição do acórdão por não enfrentar a Lei Estadual
no
(que teria mantido a previsão do adicional, alterando a forma de
7.817/2016
pagamento), e por reputar incorporados, pelo subsídio, adicionais que, segundo afirma,
não eram percebidos, o que inviabilizaria a alegada absorção (fls. 291). Defendeu a
subsistência do artigo 73 da
e invocou julgados locais sobre adicional de
Lei no 5.247/91
insalubridade e sua base de cálculo em regime de subsídio, inclusive referência a
incidente de uniformização de jurisprudência (fls. 291-299).
Requereu, ainda, o conhecimento e provimento do Recurso Especial para
reconhecer violação aos artigos 926 e 927 do
ao artigo 73 da
CPC/2015,
Lei no 5.247/91,
ao artigo 55, VII, da Constituição Estadual de Alagoas, às Leis Estaduais no
e
7.817/2016
e aos artigos 7o, XXIII, e 39, § 8o, da
determinando a condenação do
7.993/2018,
CF/88,
Estado de Alagoas ao pagamento do adicional de insalubridade e dos retroativos, no
período em que não há cumulação com adicional de periculosidade (fls. 300). Nas
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

razões, o recorrente citou, como suporte ao cabimento, as normas federais aplicáveis ao
regime de precedentes (artigos 926 e 927, III e IV, do
e as Súmulas 282 e
CPC/2015)
356 do STF (fls. 289-290), além de precedentes do STJ sobre pré-questionamento (fls.
289-290).
Em seguida, foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial pelo ente
público, arguindo ausência de demonstração das hipóteses constitucionais de cabimento
do REsp nas alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 105, III, da
deficiência na indicação
CF/88,
de lei federal violada, e a necessidade de reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da
Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”), pleiteando o não conhecimento ou, caso conhecido, o desprovimento do
recurso (fls. 349-351).
Contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, foi interposto Agravo em
Recurso Especial, mantendo a linha argumentativa anterior. O agravante afirmou a
tempestividade (fls. 361), sustentou invasão de competência do STJ ao apreciar, no juízo
de admissibilidade, o mérito recursal (fls. 361-362), e reiterou o cabimento pela alínea
“a” do artigo 105, III, da
sob alegação de violação aos artigos 926 e 927, II e IV,
CF/88,
do
e aos artigos 7o, XXIII, e 39, § 8o, da
com a referência às normas
CPC/2015,
CF/88,
estaduais que tratam do adicional de insalubridade (artigo 73 da Lei Estadual no 5.247/91
; Lei Estadual no
; Lei Estadual no
) (fls. 362-365).
7.817/2016
7.993/2018
Reafirmou o pré-questionamento, citando novamente as Súmulas 282 e 356
do STF e precedentes do STJ (REsp
;
(fls. 364-365). No
24.332-8/AM REsp 6.886/SP)
mérito do agravo, reiterou que o acórdão recorrente baseou-se exclusivamente no artigo
25 da Lei Estadual no
para vedar o adicional, sem enfrentar a compatibilidade
7.993/2018
do adicional de insalubridade com o regime de subsídio e sem considerar que não havia
percepção pretérita de insalubridade que permitisse “incorporação”, indicando
precedentes locais sobre possibilidade de percepção do adicional em regime de subsídio
e sobre a vedação de cumulação, com direito de opção do servidor (fls. 366-374).
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

Ao final, requereu o processamento e provimento do agravo para destrancar o
Recurso Especial e reformar o acórdão recorrido, determinando a condenação ao
pagamento do adicional de insalubridade e retroativos, no período em que não há
cumulação com periculosidade (fls. 375).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
O Acórdão em comento decidiu pela modificação da sentença condenatório,
exclusivamente ao termo do
da Lei Estadual no
que dispôs sobre a
art. 25
7.993/2018,
reestruturação da carreira de agente penitenciário, estabeleceu a adoção do regime de
subsídio e fez incorporar os adicionais de periculosidade e de insalubridade.
[...]
Com efeito, fixou como sendo do efetivo prejuízo da obrigação o termo a quo, a
implementação do Adicional de insalubridade, com base em todas as normas a seguir
vigentes. O r. Acordão, se mostra contraditório quanto a sua fundamentação, sendo que não
expressa-se quanto a Lei Estadual
que trata dos servidores públicos estaduais,
7.817/2016,
que manteve a previsão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais,
alterando apenas os paramentos de pagamento para valores fixos vinculados a jornada de
trabalho, para em seguida, negar-lhe tal benefício com base no tocante ao enquadramento da
atividade, a Lei Estadual no
que dispôs sobre a reestruturação da carreira de
7.993/2018,
agente penitenciário, estabeleceu a adoção do regime de subsídio e fez incorporar os
adicionais de periculosidade e de insalubridade, sendo que conforme se depreende dos
autos, vasta documentação atual e recente, fundamenta o pedido do Recorrente, de fato
comprovado, que este não recebia e nunca recebeu o referido Adicional de Insalubridade a
época da implementação da lei, portando, não haveria como ter sido incorporado,
mostrando-se assim o contraditório de tal fundamentação.
[...]
De mais a mais, deve ser implantado o adicional de insalubridade no contracheque do
servidor, não havendo qualquer impossibilidade de que tal implantação emane de decisão
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

judicial, tendo em vista que o
o, XXXV da Constituição Federal consagra a garantia do
art. 5
livre acesso ao Poder Judiciário.
[...]
Ao aplicar tal entendimento o douto Tribunal de Alagoas equivocou-se, pois ao
permanecer o entendimento do acórdão guerreado, importara em latente violação ao
disposto nos artigos 926 e 927o – III, IV do CPC. ou seja, a unificação de jurisprudência, aos
da lei n.o
VII. Da Constituição Estadual de Alagoas, da Lei
art. 73
5.247/91, art. 55,
Estadual
da Lei Estadual no
e dos
o, XXIII, e
§ 8o, da
7.817/2016,
7.993/2018
art. 7
art. 39,
Constituição Federal. O que merece retrato por parte desta Colenda Corte Superior de
Justiça.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
7. Em cotejo dos autos, observa-se que o autor, servidor público efetivo do Estado de
Alagoas, ocupante do cargo de agente penitenciário desde
lotado na Gerência
06/09/2007,
do Comando de Operações Penitenciária, ajuizou demanda em face do Estado de Alagoas,
com o objetivo de ver implementado, em sua remuneração, o adicional de insalubridade.
8. É consabido que o adicional de insalubridade é direito social garantido pela
Constituição Federal a todos os trabalhadores rurais e urbanos nos termos do
o, XXIII,
art. 7
da Constituição Federal, o qual não se encontra expressamente previsto na seção destinada
aos servidores públicos civis, conforme dispositivos a seguir transcritos:
[...]
9. Como se percebe, o
§3o, não menciona o inciso XXIII do
o, afastando-
art. 39,
art. 7
se a obrigatoriedade de o legislador ordinário estender o mencionado direito aos servidores
ocupantes de cargos públicos. Contudo, nada impede que os entes federativos, nos limites
de sua competência para estabelecer o regime jurídico de seus servidores, estabeleçam o
direito ao adicional de insalubridade ou outros direitos sociais.
10. Infere-se, portanto, que o direito à remuneração adicional pelo exercício de
atividades penosas, insalubres ou perigosas não decorre de aplicação automática e
obrigatória do texto constitucional, sendo imprescindível a existência de lei específica,
emanada do ente público federativo, regulamentando o referido direito.
11. Nessa linha intelectiva, tem-se que o Estado de Alagoas previu o referido direito
para seus servidores, conforme o disposto no
da
a seguir transcrito:
art. 73,
Lei 5.247/91,
[...]
12. Ademais, é consabido que o Estado de Alagoas, por meio da Lei Estadual no
além de alterar o retrocitado
da Lei Estadual no
fazendo
6.772/2006,
art. 73
5.247/91,
constar que os adicionais de insalubridade incidiriam sobre a “retribuição pecuniária
mínima, paga sob a forma de subsídio pelo Poder Executivo”1, estabeleceu as alíquotas de
20% (vinte por cento), 30% (trinta por cento) e 40% (quarenta por cento), conforme se
tratasse de graus mínimo, médio e máximo de exposição a agentes nocivos; e, além,
expressamente possibilitou que a apuração do grau de insalubridade seguisse as normas
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Em relação àqueles que exercessem suas
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

atividades em estabelecimentos prisionais ou hospitais psiquiátricos, judiciários ou não,
definiu que seria devido o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 40%
(quarenta por cento).
[...]
13. Vale salientar que não é devido o pagamento simultâneo de adicional de
insalubridade e de periculosidade, devendo o servidor escolher apenas um dos dois. Nesse
sentido dispõe o
§1o, da Lei Estadual no
que preconiza que “o servidor
art. 73,
5.247/1991,
que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles”.
Este também é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal De Justiça.
[...]
14. No caso dos autos, o que se observa é que o demandante, até o mês de outubro de
2018 (fls. 17-26), percebia o adicional de periculosidade, conforme fichas financeiras
anexadas à inicial. De novembro de 2018 em diante, passou a não mais receber a referida
verba; porém, não sofreu redução remuneratória, o que demonstra o respeito ao princípio da
irredutibilidade salarial, previsto no
da Constituição Federal. Em
art. 37, inciso XV,
verdade, constatou-se aumento de sua remuneração (fl.19).
15. A supressão e incorporação da aludida verba ocorreu, exatamente, quando do
início dos efeitos financeiros da Lei Estadual no
que dispôs sobre a
7.993/2018,
reestruturação da carreira de agente penitenciário, estabeleceu a adoção do regime de
subsídio e fez incorporar os adicionais de periculosidade e de insalubridade.
[...]
18. É importante mencionar que os Tribunais Superiores possuem o entendimento
pacífico no sentido de que os servidores públicos não possuem direito a regime jurídico,
devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:56
Código de Controle do Documento: 4652881a-30d8-4a7b-8fb5-cd9e7f93a74e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.131.642 / AL
Número Registro: 2025/0456724-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07305682120238020001 7305682120238020001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GIOVANNE VIEIRA DE SA SILVA
ADVOGADO
: CLÉBERTON MARINHO PALMEIRA BARROS - AL014900
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : LUIZ CARLOS DA SILVA FRANCO DE GODOY - AL007080B
PROCURADOR
SAMYA SURUAGY DO AMARAL - SP166303
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56934938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 913df00d-f6e9-46e5-ab41-1478e0fe65d0

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 913df00d-f6e9-46e5-ab41-1478e0fe65d0